Tribunal: STF
Processo: MS 33392
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DE TERATOLOGIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.